Tribunal: TJSP
Processo: 0009532-96.2014.8.26.0619
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Majoração de verba honorária devida ao patrono do réu- Omissão e Contradição- Vício Sanado- Embargos Acolhidos

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982478
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0009532-96.2014.8.26.0619/50000, da Comarca de Taquaritinga, em que é
embargante EDSON RAGAZANI, é embargado HOSPITAL SÃO MARCOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
RUI CASCALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0009532-96.2014.8.26.0619/50000 -Voto no
2
VOTO No: 44362
APEL.No: 0009532-96.2014.8.26.00619/50000
COMARCA: TAQUARITINGA
EMBGTE : EDSON RAGAZANI
EMBGDOS: HOSPITAL SÃO MARCOS S/A
RECURSO Embargos de declaração Majoração de verba
honorária devida ao patrono do réu- Omissão e Contradição-
Vício Sanado- Embargos Acolhidos
Trata-se de embargos declaratórios opostos
contra o v. acórdão de fls. 444/446, que negou provimento
ao recurso de apelação interposto contra sentença que
julgou improcedente a ação indenizatória por danos
materiais relativos a gastos com honorários contratuais
em reclamação trabalhista.
Recorre o embargante, sustentando em síntese,
que o v. acórdão restou obscuro e contraditório ao
majorar a verba honorária sucumbencial para 11% do valor
da causa, o que resultou em um valor ínfimo de R$100,00
(cem reais) Postula para que o valor atribuído incida
sobre o proveito econômico obtido ou se mantido o
referencial aplicado, que seja majorado para 20% do valor
da causa.
Manifestou o embargado às fls 456/457.
É o relatório.
O inconformismo do embargante se limita ao
valor
fixado
a
título
de
honorários
advocatícios
sucumbenciais a que tem direito, conforme autorizado pelo
art. 85, §11o, do NCPC
Há razões para a majoração pleiteada, posto
que ao analisar o trabalho realizado pelo patrono do réu,
o conhecimento e o tempo exigido, verifica-se que o
aumento de R$ 100,00 no valor fixado na sentença apelada
é realmente baixo para remunerar dignamente as tarefas
desenvolvidas pelo advogado, sendo o caso de majorar o
percentual em 20% do valor da causa.
Diante
do
exposto,
DÁ-SE
PROVIMENTO
ao
recurso para majorar o valor dos honorários sucumbenciais
para 20% do valor da causa.
RUI CASCALDI
Relator